Tribunal: TJBA
Processo: 8017051-38.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017051-38.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REGINALDO RODRIGUES DA CRUZ Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Reginaldo Rodrigues da Cruz contra acórdão que, ao acolher embargos declaratórios anteriormente interpostos pelo Estado da Bahia, com efeitos infringentes, anulou acórdão concessivo de segurança e extinguiu o mandado de segurança por reconhecimento da litispendência, com condenação do embargante por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao reconhecer a litispendência entre o presente mandado de segurança e ação ordinária anteriormente ajuizada pelo mesmo autor, ambas visando à implantação da GAP V nos proventos de inatividade com base no princípio da paridade. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado examinou detalhadamente os elementos configuradores da litispendência, reconhecendo a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as demandas, nos termos do art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. A distinção entre diplomas legais invocados nas ações não altera a identidade jurídica subjacente, uma vez que ambas se fundam na mesma situação fática e no mesmo direito material: a extensão da GAP V aos inativos com base no art. 40, § 8º, da CF/88. 5. A jurisprudência citada pelo embargante não se aplica ao caso concreto, por tratar de situação fática distinta, na qual a causa de pedir das ações era efetivamente diversa. 6. A anterioridade da ação ordinária, ajuizada com citação válida em 2013, em relação ao mandado de segurança impetrado em 2021, confirma a existência de litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC. 7. A ausência de menção à existência da ação ordinária pelo mesmo advogado que ajuizou o mandado de segurança revela conduta incompatível com a boa-fé objetiva, justificando a condenação por litigância de má-fé. 8. Os embargos visam, em verdade, ao reexame da matéria decidida sob nova ótica, o que não se coaduna com os limites legais dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. O reconhecimento da litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, bastando para esta última a identidade da situação fática e do direito material invocado. 2. A propositura de nova ação com idêntico objeto e fundamentos jurídicos, ainda que sob roupagem formal distinta, configura litispendência. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da causa sob perspectiva diversa." VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8017051-38.2021.8.05.0000, sendo Embargante REGINALDO RODRIGUES DA CRUZ e Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA